Tribunal: TJDFT
Processo: 0720898-68.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. SUCUMBÊNCIA. RATEIO PROPORCIONAL ENTRE OS AUTORES. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos autores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As contrarrazões são meio de defesa da parte em relação à pretensão recursal da parte contrária e não são via adequada para formular pedido contraposto, seja para reforma do julgado ou para sanar vícios em sede de embargos de declaração. Pedido em contrarrazões não conhecido. Precedente.
4. O acórdão embargado limitou-se ao âmbito de devolutividade do recurso, acolhendo o pedido subsidiário para determinar o rateio proporcional da sucumbência tão somente entre os autores e os demais correu, sem relação alguma com a sucumbência relacionada à condenação dos autores aos honorários advocatícios arbitrados em favor da parte ré ora embargante, que permanece inalterada.
5. Inexiste, portanto, omissão a ser sanada.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1791822 de relatoria do Des. Aiston Henrique de Sousa da 4a Turma Cível.